Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-78.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante emboscada, contra mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, e em descumprimento de medida protetiva.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia gira em torno de se verificar a suficiência de provas da materialidade e indícios de autoria para manutenção da pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate). Havendo indicativos de haver o réu cometido o ilícito e não se podendo afastar, de pronto, as qualificadoras, deve a controvérsia ser submetida ao Júri Popular.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2o, I, IV e VI; §2o-A, I; §7o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986771, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1828816, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 07/03/2024.